Tribunal: TJSP
Processo: 1502819-97.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E DE PORTE DE ARMA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos. Dolo evidenciado. Crime de porte de arma de mera conduta e de perigo abstrato. A "abolitio criminis" a que se referem os artigos 30, 31 e 32 da Lei no 10.826/03 se aplica apenas aos delitos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E DE PORTE DE ARMA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos. Dolo evidenciado. Crime de porte de arma de mera conduta e de perigo abstrato. A "abolitio criminis" a que se referem os artigos 30, 31 e 32 da Lei no 10.826/03 se aplica apenas aos delitos praticados até 31.12.2009, não se estendendo aos delitos praticados após esta data – Armas e munições apreendidas em razão de diligência policial e não por entrega voluntária do agente. – Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para, com relação ao crime de porte de arma, compensar a circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena privativa de liberdade, mas sem repercussão na pena pecuniária imposta.